Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida nos autos do processo n. 0710148-20.2024.8.07.0001 O recurso foi inicialmente distribuído a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais e, posteriormente, redistribuídos sem a certificação de eventual prevenção. Desta feita, retornem os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR – para certificar eventual prevenção na forma do art. 5o, §3o, da Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403